Tribunal: TJBA
Processo: 8174191-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174191-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON JOSE BISPO RIBEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
KARLA SAMPAIO ROCHA GARCIA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTORISTA
DE APLICATIVO. UBER. DESATIVAÇÃO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO ARBITRÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS.
MANUTENÇÃO.
RELAÇÃO CONTRATUAL DE NATUREZA PRIVADA. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE CONTRATUAL. DESATIVAÇÃO FUNDAMENTADA EM REGISTROS INTERNOS INDICATIVOS DE DESCUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS DA PLATAFORMA. DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A DESCONSTITUIR OS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE AUTORA QUE, INTIMADA PARA ESPECIFICAR PROVAS, MANTEVE-SE INERTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE SE REVELA ADEQUADO.
INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MANUTENÇÃO COMPULSÓRIA DE VÍNCULO CONTRATUAL PRIVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU ABUSIVO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

(17)